Tribunal: TJPA
Processo: 0815016-23.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815016-23.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOHNNES FELIX DE SOUSA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NA CONSIDERAÇÃO CONCOMITANTE DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. REDUÇÃO DA PENA FINAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por JOHNNES FELIX DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e 400 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), diante da posse de 24 papelotes de cocaína. A defesa alegou ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na exasperação da pena-base com base em elementos genéricos e aplicação insuficiente da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a elevação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a exasperação; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
na valoração da natureza e da quantidade da droga nas fases inicial e final da dosimetria, o que autorizaria a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível, preenchidos os requisitos legais do art. 621, I e III, do CPP, ao apontar afronta a texto expresso de lei e circunstância que autoriza a diminuição especial da pena.

A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão com base na natureza (cocaína) e na quantidade da droga apreendida (20 papelotes e uma pedra pura), fundamentos concretos e previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não configurando ilegalidade manifesta.

Na terceira fase da dosimetria, a sentença voltou a considerar a mesma natureza e quantidade da droga para reduzir a aplicação da fração prevista no tráfico privilegiado, o que caracteriza
bis in idem
, vedado pela jurisprudência do STF (Tema 712 - ARE 666.334 RG/AM).

Reconhecida a duplicidade de fundamentação, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, reduzindo-se a pena final para 2 anos de reclusão.

A pena privativa de liberdade, foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante do preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser exasperada com base na natureza e quantidade da droga, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

É vedado o bis in idem na dosimetria da pena, não sendo possível utilizar a mesma circunstância (natureza e quantidade da droga) para agravar a pena-base e, simultaneamente, limitar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Preenchidos os requisitos legais e vedada a duplicidade de fundamentação, é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e III; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334 RG/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.04.2014; STJ, AgRg no HC 00000000000000829060/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), T5, j. 28.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal ajuizada por JOHNNES FELIX DE SOUSA
, por meio de sua patrona regularmente constituída,
em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal De Santarém, nos autos do processo nº 0000250-25.2014.8.14.0051
, pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 (quatro) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária no importe de 2 salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas por 1200 horas), e 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), em razão da posse de 24 (vinte e quatro) papelotes, contendo substância BENZOIL METIL ECGONINA, popularmente conhecida como COCAÍNA (ID 28572960)
.

A sentença condenatória transitou em julgado em 16/01/2015 para o Ministério Público e em 13/04/2015 para o réu/defesa (ID 28572958).

A presente revisão criminal foi fundamentada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação é expressamente contrária a texto expresso da lei, por exacerbar injustificadamente a primeira fase da dosimetria da pena e a aplicar quantum inferior à fração de 2/3 em relação ao tráfico privilegiado.

Sustenta o revisionando, em síntese, que a Revisão Criminal, embora seja medida excepcional, é cabível para corrigir erro na dosimetria da pena quando a sentença contraria texto expresso de lei (artigo 621, inciso I, do CPP), bem como quando há prova nova ou circunstância que possa atenuar ou diminuir a pena (artigo 621, inciso III, do CPP), o que teria ocorrido no caso
sub judice
.

Alega que houve excesso na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, pois teria o magistrado de 1º grau, ao fixar a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão sob o argumento de que a quantidade e o tipo de droga seriam relevantes, utilizado circunstâncias genéricas, inerentes ao próprio tipo penal, configurando
bis in idem
.

Destacou que não foi especificada, em gramas, a quantidade da substância entorpecente, o que inviabiliza qualquer juízo concreto sobre a gravidade ou a expressividade da apreensão, não havendo qualquer prova de que a conduta do revisionando tenha causado consequências concretas mais gravosas do que as normalmente esperadas para o crime de tráfico.

Requereu a readequação da pena-base ao patamar mínimo de 5 (cinco) anos. Subsidiariamente, a aplicação proporcional de majoração de 1/6, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses; e, considerando a aplicação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, do CPP), a manutenção da pena em 5 (cinco) anos, por não poder ser reduzida aquém do mínimo legal.

Arguiu, também, que a sentença aplicou a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e reduziu a pena em apenas 1/5, quando o correto seria aplicar a fração de 2/3, pois não foram considerados, adequadamente, os critérios estabelecidos pela jurisprudência para a fixação da redução máxima (réu primário, ausência de prova de envolvimento em organização criminosa e quantidade de drogas não elevada).

Ao final, solicitou a correção da dosimetria da pena, diante do excesso verificado na fixação da pena-base, bem como a correção da fração de redução em grau mínimo, para a aplicação da fração de 2/3 do tráfico privilegiado.

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e indeferimento da presente Revisão Criminal.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

1.

Do conhecimento da Revisão Criminal.

Inicialmente, é necessária a realização de um juízo de admissibilidade da Revisão Criminal, a qual, como toda ação autônoma, há de preencher as condições e os pressupostos processuais, para ter, eventualmente, julgado seu mérito.

De início, reconheço que estão presentes os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal prevista no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado, de modo que o destinatário desta ação é idôneo.

Ademais, a pretensão defende a existência de erro material ou de interpretação que afronta texto expresso da lei, bem como a ocorrência de circunstância que pode atenuar ou diminuir a pena, o que autoriza o manejo tanto do inciso I como do inciso III.

Logo, conheço do pedido da Revisão Criminal e passo a analisar o mérito.

2.

Da Natureza Excepcional Da Revisão Criminal – Não Substituto De Apelação.

Como é sabido, a Revisão Criminal é ação de impugnação autônoma, que busca a desconstituição da coisa julgada formal, quando desfavorável ao réu, e desde que cabível nas hipóteses legais.

Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado Brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima segurança jurídica, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/1988, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou com a decisão colegiada de origem.

Regulamentando a Revisão Criminal, dispõe o código de processo penal, em seu artigo 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Como fica evidente, a ação revisional busca corrigir erros judiciários, não servindo para impugnar decisões definitivas de mérito tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais. Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei de forma taxativa.

Não se trata de um desdobramento da ação penal, mas sim de ação judicial autônoma que não comporta dilação probatória, demandando
ab initio litis
a prova cabal das alegações do autor, sob pena de indeferimento liminar da exordial, conforme prevê o artigo 625, §§1º e 3º, do CPP:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

§ 2
o
O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença.

§ 3
o
Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (
art. 624, parágrafo único
).

A Revisão Criminal, portanto, não pode ser manejada indiscriminadamente como uma "segunda apelação", a fim de rediscutir o acerto ou desacerto do mérito da decisão condenatória, salvo se comprovada, de forma inequívoca, uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

3.

Do Redimensionamento Da Pena-Base Para o Mínimo Legal.

A defesa sustenta que a penabase foi exacerbada, porquanto o magistrado de primeiro grau teria utilizado circunstâncias genéricas inerentes ao tipo penal, configurando
bis in idem
, ao considerar a quantidade e a natureza da droga como circunstâncias agravantes para elevar a penabase acima do mínimo legal, sem prova concreta da gravidade além do padrão legal.

Inicialmente, ressalto que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, o que não é o caso dos autos.

No feito
sub judice
, verifica-se que a sentença condenatória prolatada no processo referência possui valoração idônea e que a exasperação da pena-base se fundamentou em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, vez que explicitou que “
a quantidade de droga é relevante, já que foi apreendido 20 papelotes de cocaína e uma pedra pura também da mesma substância, a qual segundo o réu, ia ser manipulada (misturada com outras substâncias) e fracionada para a venda no varejo, além do que é altamente viciante e de fácil aquisição pelo usuário
”.

Tais elementos constam expressamente nos autos e foram usados como fundamento para fixação da penabase em 6 (seis) anos de reclusão, na forma autorizada pelo artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que prevê como circunstâncias judiciais preponderantes às do artigo 59, do CP, e aptas a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, a quantidade e a natureza da droga:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (grifei)

Ou seja, nos casos dos crimes que englobam a Lei de Drogas, o juiz considerará, para a fixação da pena-base, além das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, também a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta do agente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a quantidade e a natureza da droga são circunstâncias que podem ser legitimamente valoradas na primeira fase da dosimetria, conforme previsto no art. 42, da Lei de Drogas, assim como os vetores da personalidade, conduta social e antecedentes, desde que fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de pacientes condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art

40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006), a penas que variam de 11 anos, 2 meses e 12 dias a 23 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no qual se pleiteava a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase, como quantidade e natureza da droga, além de vetores como personalidade, conduta social e antecedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a dosimetria da pena aplicada aos pacientes, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo da pena, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR3. É defeso a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício. 4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça inadmite o uso de habeas corpus como sucedâneo de recursos ordinários, de recurso especial ou de revisão criminal, especialmente quando ausente indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 5. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que inexiste quando a valoração das circunstâncias judiciais está fundamentada em elementos concretos dos autos. 6. No caso dos pacientes, condenados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de menores, com provas de organização criminosa de considerável complexidade, em que cada integrante exercia função específica (chefia, fornecimento, transporte, comercialização e organização dos entorpecentes), deixa de verificar-se ilegalidade manifesta na dosimetria que justifique intervenção excepcional.
7. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que podem ser legitimamente valoradas na primeira fase da dosimetria, conforme previsto no art. 42 da Lei de Drogas, assim como os vetores da personalidade, conduta social e antecedentes, desde que fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A revisão da dosimetria da pena na via do habeas corpus é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que inexiste quando a valoração das circunstâncias judiciais está fundamentada em elementos concretos dos autos. 3. Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes, assim como o grau de organização da atividade criminosa e o papel desempenhado pelo agente, são elementos legítimos para valoração na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

(STJ - AgRg no HC: 00000000000000829060 SP 2023/0193445-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 28/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/06/2025)

Sobre a natureza e a quantidade da droga, por ser o tráfico de entorpecentes crime contra a saúde pública, tem-se que quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de produto apreendido, maior será o juízo de reprovabilidade que recairá sobre a conduta do acusado.

Neste contexto, não se pode equiparar o tráfico de entorpecentes como “crack” e “cocaína” com o de “maconha”, vez que aquelas, por óbvio, são substâncias mais nocivas, que merecem maior reprovação na sentença.

In casu
, o réu foi condenado pelo tráfico de 20 (vinte) papelotes contendo a substância
benzol metil ecgonina
, conhecida popularmente como “cocaína”, bem como de uma pedra pura da mesma substância, a qual confessou que seria manipulada para ser misturada a outras substâncias.

Desta forma, a natureza da droga e a sua quantidade justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal pelo magistrado de 1º grau, encontrando-se a dosimetria realizada na sentença dentro da legalidade.

Ademais, é cediço que a dosimetria da pena não se resume a um mero cálculo aritmético, devendo ser orientada pelo princípio constitucional da individualização da pena, bem como nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esta discricionariedade que permeia a fixação da pena-base não dispensa o magistrado de observar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, pois se trata de discricionariedade motivada, que atribui ao juiz, com norte nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP (e, no caso, do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006), bem como à luz das particularidades do caso concreto, a autonomia para exasperar a pena-base.

Nessa linha, o juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, atentou-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiou-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do CP e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, exasperando a pena-base acima do mínimo legal e a fixando e 6 (seis) anos de reclusão, por considerar que a natureza da droga (cocaína) e sua quantidade (20 papelotes e uma pedra) mereciam reprimenda mais gravosa a aplicada a substâncias entorpecentes de natureza menos nociva.

Portanto, não se vislumbra que tenha ocorrido erro manifesto na sentença do juízo de 1º grau na primeira fase da dosimetria da pena ao se exasperar a pena-base acima do mínimo legal, posto que os elementos utilizados na fundamentação não se confundem com mero enunciado abstrato do tipo penal, mas decorrem de valor concreto extraído do processo, o que, de fato, foi feito.

Ademais, ressalta-se, novamente, que a Revisão Criminal é ação excepcionalíssima, de impugnação autônoma, e que não se destina a reexaminar o mérito da causa já debatido, mas sim a corrigir um erro judiciário ou injustiça comprovada por novas provas ou por vício grave na decisão, conforme previsto no artigo 621, do CPP, o que não se vislumbra no presente caso até o momento.

Pelo exposto, indefiro o pleito de
readequação da pena-base ao patamar mínimo de 5 (cinco) anos, mantendo-a em 6 (seis) anos de reclusão.

4.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006)

Subsidiariamente, a defesa pleiteia que seja aplicada a fração máxima de redução (2/3) prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando que estão preenchidos todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de integração em organização criminosa e de dedicação a atividade criminosa, bem como quantidade de droga não elevada.

No caso, verifica-se que a sentença de 1º grau, na terceira fase da dosimetria, considerou tanto a primariedade, quanto a ausência de antecedentes criminais, todavia valorou negativamente a quantidade e a natureza da droga comercializada pelo denunciado, de modo a justificar a majoração da penabase para patamar acima do mínimo legal e, também, a não aplicação da fração redutora máxima de 2/3 prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base, quanto na terceira fase, para a modulação da causa de diminuição no chamado tráfico privilegiado, previsto no
artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
,
desde que, neste último caso, não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Ou seja, as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

Tal assunto, inclusive, constituiu o Tema 712, de repercussão geral, no ARE 666.334 RG/AM, e teve entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a
s circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

Cito:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência.

(STF - ARE: 666334 AM, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/05/2014)

Denota-se, então, que em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa, cabendo ao juiz escolher em qual momento do processo dosimétrico essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira fase, desde que observada a vedação ao
bis in idem
.

No presente caso, entretanto, o juiz de 1º grau, ao realizar a fixação da pena, levou em consideração a quantidade e a natureza da substância entorpecente tanto na primeira fase da dosimetria (para exasperar a pena-base acima do mínimo legal), quanto na terceira fase (para não aplicar a maior fração redutora prevista para o tráfico privilegiado), o que é vedado nos termos da jurisprudência pátria, por caracterizar
bis in idem
.

Dadas as diretrizes do STF no ARE 666.334, constata-se que, no caso houve dupla utilização da natureza/quantidade da droga, havendo superposição de penalização sem respaldo legal para considerar o mesmo elemento fático/valorativo em duas fases distintas, nos patamares de aumento e de diminuição.

Assim, reconheço que o réu faz jus à aplicação da fração redutora de 2/3, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, posto que a natureza e a quantidade da droga comercializada já foram valoradas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, não podendo ser, novamente, utilizadas para vedar a aplicação da fração redutora máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na terceira fase.

Passo, então, a recalcular a pena aplicada ao réu, apenas na terceira fase do processo dosimétrico.

O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Tem-se, portanto, que a pena aplicada aos tipos penais previstos no artigo 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006, pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, se o agente for primário, possuir bons antecedentes e não tiver envolvimento em organização criminosa ou dedicação habitual a atividade criminosa.

Alega o requerente que preenche estes requisitos e, dos autos da presente Revisão Criminal, não resulta prova em contrários, posto que a própria sentença de 1º grau não os negativou.

Desta forma, mantem-se a a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, porém, na terceira fase da dosimetria,
reconhe-se o direito do autor à aplicação da maior fração redutora (2/3) prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e reduz-se a pena final para 2 (dois) anos de reclusão, tornando-a concreta e definitiva.

Considerando a pena final aplicada, deve o réu iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) Prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa substituída; e b) Prestação pecuniária, em valor a ser fixado segundo a situação econômica do réu, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.”

5.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, voto no sentido de:

·

Conhecer da Revisão Criminal
interposta por JOHNNES FELIX DE SOUSA
;

·

No mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Revisão Criminal para, mantendo-se a pena-base fixada na sentença de 1º grau (6 anos de reclusão) sob os fundamentos que a corroboram,
reconhecer o direito do requerente à aplicação da fração redutora de 2/3 do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, uma vez que a natureza e a quantidade da droga comercializada já foram valoras na primeira fase da dosimetria,
e reduzir a pena final para 2 (dois) anos de reclusão, tornando-a concreta e definitiva
, e
substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) Prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa substituída; e b) Prestação pecuniária, em valor a ser fixado segundo a situação econômica do réu, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal,
uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 07/10/2025